Tribunal: STF
Processo: RE 115708
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-10-11
Data de publicação: 1988-10-11

Ementa:
- REDUÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA: EMBORA O SERVIDOR PÚBLICO
NÃO DESFRUTE DA GARANTIA DE IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS (SÚMULA
27), A DIMINUIÇÃO DOS SEUS PROVENTOS DE APOSENTADORIA NÃO PODE SER
DETERMINADO POR COMANDO EMANADO DE OUTRA FONTE QUE NÃO A LEI E UMA
VEZ PERCORRIDO O DUE PROCESS OF LAW.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO: SUMULAS 282 E 356. REEXAME DE PROVA:
SÚMULA 279.
RE NÃO CONHECIDO.